Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-51.2021.8.11.0020
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002254-51.2021.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (AGRAVANTE), Liliane Bottaro registrado(a) civilmente como LILIANE BOTTARO DE CARVALHO ANDRADE - CPF: 097.119.596-07 (ADVOGADO), KATIA PEDROSA VIEIRA NASCIMENTO - CPF: 039.659.186-80 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.964.279-00 (ADVOGADO), BRUNO MONTEIRO DE CASTRO AMARAL - CPF: 045.900.296-18 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.724.350/0001-99 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002254-51.2021.8.11.0020

AGRAVANTE: FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA, MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DA
FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA REPRESENTAR OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA – PRÉ-EXISTÊNCIA DE FEDERAÇÃO COM A MESMA ABRANGÊNCIA – PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL – AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE NA CATEGORIA REPRESENTADA PELA FEDERAÇÃO CONSTITUÍDA DEPOIS
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Por força do princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, da CF, é vedado o estabelecimento de mais de um sindicato e/ou federação para a mesma categoria na mesma base territorial.

2. No caso, havendo Federação já constituída, na mesma base territorial, representando determinada categoria, carece à Federação constituída depois interesse de agir e legitimidade ativa para representar judicialmente categoria já abrangida pela que lhe antecede, sobretudo quando não evidenciada relevante especialidade na entidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002254-51.2021.8.11.0020

AGRAVANTE: FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA, MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Federação dos Sindicatos de Serv e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fund., Autarquias e Pref. Municipais do Estado De Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Agravante, por entender ausentes o interesse de agir e legitimidade ativa do Recorrente, forte no princípio da unicidade sindical, consoante fundamentos constantes no id. 170219673.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 172618237, que,
a legitimidade da Federação Autora decorre da inexistência de sindicato regularmente constituído no Ministério do Trabalho e Emprego para substituir a categoria profissional dos servidores e funcionários públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras do Munícipio do Alto Araguaia.

Prossegue aduzindo que,
as Federações citadas não representam a mesma categoria e não possuem a mesma base territorial
.

Afirma que, ainda, que princípio da unicidade sindical não

se aplica às Federações, bem como,
que o conflito entre a FESSPMEMT e a FESSP-MT é meramente aparente, devendo ser solucionado pelo princípio da especialidade, o qual indica a prevalência da Agravante, visto que esta se volta especificamente à representação de servidores públicos municipais
.

Nesse contexto, pugna pela retratação desta Relatora ou, em caso negativo,
o recurso seja submetido a julgamento pelo respectivo Órgão Colegiado, sendo conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada.

Apesar de intimados, não houve apresentação de contrarrazões pelos Agravados (id. 182555734).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002254-51.2021.8.11.0020

AGRAVANTE: FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA, MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Federação dos Sindicatos de Serv e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fund., Autarquias e Pref. Municipais do Estado De Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Agravante, por entender ausentes o interesse de agir e legitimidade ativa do Recorrente, forte no princípio da unicidade sindical, consoante fundamentos constantes no id. 170219673.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 172618237, que
a legitimidade da Federação Autora decorre da inexistência de sindicato regularmente constituído no Ministério do Trabalho e Emprego para substituir a categoria profissional dos servidores e funcionários públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras do Munícipio do Alto Araguaia.

Prossegue, aduzindo, que,
as Federações citadas não representam a mesma categoria e não possuem a mesma base territorial
.

Afirma que, ainda, que o princípio da unicidade sindical não se aplica às Federações, bem como,
que o conflito entre a FESSPMEMT e a FESSP-MT é meramente aparente, devendo ser solucionado pelo princípio da especialidade, o qual indica a prevalência da Agravante, visto que esta se volta especificamente à representação de servidores públicos municipais
.

Nesse contexto, pugna pela retratação desta Relatora ou, em caso negativo,
o recurso seja submetido a julgamento pelo respectivo Órgão Colegiado, sendo conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada.

Pois bem.

Em que pese a distinta argumentação trazida pelo Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não os assiste, conforme passo a esclarecer.

Denota-se dos autos que, a Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado do Mato Grosso - FESSPMEMT ingressou com ação cautelar na qualidade de substituta processual dos servidores públicos do Município de Alto Araguaia/MT e, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, a legitimidade ativa dos Sindicatos e, por consequência, da Federação, é ampla, incumbindo-lhe a defesa judicial ou administrativa dos direitos individuais e/ou coletivos da categoria que representa, associados ou não, independente da outorga de poderes.

Contudo, como bem asseverado na decisão recorrida,
restou cristalizado pela jurisprudência pátria que, no caso das Federações, a legitimidade ativa é residual, autorizando-se o ajuizamento de ações que tenham como objeto direitos da categoria apenas quando não houver organização sindical na mesma base territorial, porquanto incabível a substituição processual
per saltum
, conforme arestos a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. FEDERAÇÃO SINDICAL DE PRODUTORES RURAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INFRINGÊNCIA AO ART. 267, VI, DO CPC/73. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO POSSUI COMANDO CAPAZ DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE, EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem, reconhecendo a ilegitimidade ativa da federação agravante, julgou extinta, sem resolução de mérito, ação por ela ajuizada contra a UNIÃO e a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, na qual requer seja reconhecida "a obrigação da Requerida em proceder a notificação formal de todos os produtores rurais afetados em processos demarcatórios, incluindo, mas não se limitando, aos processos FUNAI/BSB n. 08620.026980/11 e FUNAI n. 08620.082252-2012-03, mas também a outros que venham a ter sua conclusão de estudos antropológicos publicadas posteriormente,, em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, insculpido no art. 5º, LV, da CF".

III. No caso, o art. 267, VI, do CPC/73, indicado como violado nas razões do Recurso Especial, por ser genérico, não possui comando normativo capaz de infirmar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que "a FAMASUL, sendo uma entidade sindical de 2° grau, não tem legitimidade para defender os interesses dos produtores rurais, os quais são, em verdade, filiados aos sindicatos rurais dos municípios onde suas terras estão localizadas, devendo os seus interesses, assim, serem por estes patrocinados". Desta forma, é o caso de incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF. Nesse sentido: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 614.390/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 07/06/2016; AgRg no REsp 1.371.969/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014; AgRg no REsp 1.421.283/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2014; AgRg no REsp 1.321.920/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

IV. Ainda que fosse possível superar o óbice da Súmula 284/STF, a conclusão do acórdão recorrido não diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
"nos termos da legislação de regência, cabe aos sindicatos a representação da categoria dentro da sua base territorial. A legitimidade das federações é subsidiária, ou seja, somente representam os interesses da categoria na ausência do respectivo sindicato"
(STJ, EDcl na Pet 7.939/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2013).

V. Nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido - no sentido de que, "como se vê na relação de fls. 117/123, a autora possui sindicatos afiliados nas localidades abrangidas pelas áreas demarcadas, aos quais compete a defesa direta dos interesses dos produtores rurais do Mato Grosso do Sul filiados na esfera judicial" -, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial. Nesse sentido, é o seguinte precedente, também envolvendo a federação agravante: STJ, AgInt no REsp 1.587.351/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2017.

VI. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 843.770/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23-11-2020, DJe de 1-12-2020.) [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GREVE DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FEDERAÇÃO SINDICAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA FENAJUFE E A INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA JULGAR A CAUSA EM RELAÇÃO AO RÉU REMANESCENTE (SINDJUS-DF), DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO TRF DA 1ª REGIÃO. MANUTENÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. ARTS. 798 E 799 DO CPC. MANUTENÇÃO DA LIMINAR ATÉ ULTERIOR MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A questão envolvendo os limites da competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento de ações originárias em que se discutem questões relacionadas à greve nacional de servidores públicos federais se mostra tormentosa, diante da ausência de regramento expresso sobre o tema na Constituição da República ou na legislação infraconstitucional.

2. No julgamento do MI 708/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 25/10/07), o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação analógica da Lei 7.783/89 até que seja suprida a omissão legislativa quanto à edição de lei específica para regulamentar o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, nos termos do art. 37, VII, da Constituição Federal.

3. No referido julgamento entendeu o Supremo Tribunal Federal, ainda - diante da necessidade de se fixarem "balizas procedimentais mínimas para a apreciação e julgamento dessas demandas coletivas" - pela aplicação analógica dos arts. 2º, I, "a", e 6º, da Lei 7.701/88 "no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos".

4. Tendo em vista que a aplicação analógica da Lei 7.701/88 representa apenas uma "baliza procedimental mínima", faz-se necessário que sejam levadas em consideração outras questões também de ordem procedimental, em especial a regra contida no art. 3º do CPC, segundo a qual, "Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade".

5. Nos termos da legislação de regência, cabe aos sindicatos a representação da categoria dentro da sua base territorial. A legitimidade das federações é subsidiária, ou seja, somente representam os interesses da categoria na ausência do respectivo sindicato.

6. No caso, a parte autora não comprovou a existência de localidade em que os servidores da Justiça do Trabalho não possuam sindicato organizado, pelo que a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União - FENAJUFE não possui legitimidade para figurar no polo passivo.

7. O reconhecimento de que as federações sindicais podem ingressar em juízo em nome das sindicatos que a integram, em defesa de interesses da categoria profissional destes, não autoriza que, em sentido contrário, possam ser diretamente responsabilizadas por prejuízos eventualmente causados por movimentos grevistas cuja deflagração foi determinada pelos sindicatos, no exercício do direito previsto no art. 4º, caput, da Lei 7.783/89, in verbis: "Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembléia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços".

8. Tal entendimento busca assegurar o direito de livre associação sindical, previsto no art. 8º, caput, da Constituição Federal, assim como as prerrogativas inerentes aos sindicatos, na forma do inciso III do mesmo dispositivo constitucional c/c 4º, caput, da Lei 7.783/89. Da mesma forma, a estrita observância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do MI 708/DF traduz-se no respeito aos princípios constitucionais da isonomia (art. 5º, caput), do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII), do acesso à justiça e inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV), do devido processo legal e da razoabilidade (art. 5º, LIV), e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII), bem como da unicidade sindical (art. 8º, II).

9. Em virtude do poder geral de cautela concedido ao magistrado na forma dos arts. 798 e 799 do CPC, mesmo após se declarar absolutamente incompetente para julgar o feito, ele pode conceder ou manter decisão liminar, como forma de prevenir eventual perecimento do direito ou a ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, até que o Juízo competente se manifeste quanto à manutenção ou cassação daquele provimento cautelar. Precedentes: REsp 1.288.267/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 21/8/12; AgRg no REsp 937.652/ES, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 28/6/12.

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos a fim de, na forma dos arts. 798 e 799 do CPC, determinar a manutenção da liminar anteriormente concedida até ulterior deliberação do Juízo competente para julgamento do presente feito.

(STJ, EDcl na Pet n. 7.939/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 10-4-2013, DJe de 18-4-2013.)
[Destaquei]

E, no caso, restou demonstrada a pré-existência de entidade representativa da categoria substituída pela Agravante, na mesma base territorial (Estado de Mato Grosso), a saber: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP-MT, devidamente registrada no Ministério do Trabalho e Emprego desde 5-1-1979, situação de fato que basta para desqualificar o interesse de agir e a legitimidade da Agravante, ante sua competência constitucional subsidiária.

Convém ressaltar que, a base territorial em que atua a Agravante, conforme consta no seu ato constitutivo (capítulo II, do Estatuto Social disponível no id. 155168694), é o Estado de Mato Grosso, na qual, como visto, já existe outra entidade representativa dos servidores públicos substituídos, mormente porque é decorrência lógica concluir que os servidores do Município de Alto Araguaia se encontram abrangidos pela mesma entidade pré-existente, ora legitimada para atuar no interesse destes.

Esse vem sendo o entendimento adotado neste Sodalício, ao qual me alinho:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - INÉPCIA DA INICIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - PRESCRIÇÃO TRIENÁRIA - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - FALTA DE DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - PROFESSOR MUNICIPAL - JORNADA DE TRABALHO - LEI FEDERAL 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ADI 4167) – CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 103/2021 – SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC.

1. Não há falar em inépcia da inicial, quando o autor deduz seus argumentos com clareza e coerência, de modo a permitir que a parte adversa tenha plena compreensão dos fatos e do pedido formulado.

2. Uma vez devidamente cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, o Sindicato é legítimo para figurar no polo ativo da ação.

3. O direito postulado na ação declaratória é extensível a todos os professores da rede municipal de ensino, possuindo o Sindicato, na forma do art. 8º da CF/88, na condição de substituto processual, legitimidade para a defesa dos interesses e direitos da categoria que representa.

4. A prescrição em face da Fazenda Pública é a prevista no Decreto n.º 20.910/32, portanto, quinquenal e não trienal como aduzido em preliminar.

5. Uma vez demonstrada a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, e não tendo a parte adversas apresentado prova em contrário, a entidade sindical faz jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos da Súmula 481/STJ.

6. Se o recurso declina as razões do inconformismo com o julgado recorrido, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

7. A Lei Federal nº. 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 4167/DF, com efeito erga omnes. Logo, o ente municipal deve observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além do limite máximo de 2/3, de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses, cujos valores correspondentes devem ser apurados em liquidação de sentença, com marco inicial em 27/04/2011 para os pagamentos atrasados.

8. Por se tratar de matéria de ordem pública, não configura violação ao princípio non reformatio in pejus modificar os consectários legais em sede de Reexame, determinando-se a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

9. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada, em sede de reexame necessário.

(TJMT, N.U 0037184-30.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4-4-2023, Publicado no DJE 13-4-2023) [Destaquei]

Registro que não verifico especialidade na categoria representada pela Agravante (FESSPME/MT), ou relevante limitação na sua abrangência, em relação à Federação pré-existente (FESSP/MT), na medida em que aquela, ao objetivar a representação de todos os servidores e funcionários públicos das câmaras de vereadores, fundações, autarquias e prefeituras municipais do Estado de Mato Grosso, acaba por atingir praticamente toda a categoria representada da FESSP/MT (servidores públicos civis dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em nível Estadual e Municipal), portanto, reproduzindo a mesma finalidade e representação.

Assevero, ainda, que, ao contrário do alegado, o princípio da unicidade sindical se aplica plenamente às federações, tal como vem decidindo a jurisprudência pátria, confira-se:

AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ACORDO COLETIVO CELEBRADO POR FEDERAÇÃO. LIMITAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ART. 611, § 2º, DA CLT. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. MATÉRIA COMUM CONSTANTE NOS RECURSOS ORDINÁRIOS DOS RÉUS. ANÁLISE EM CONJUNTO.

O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento, em relação ao princípio da unicidade sindical, consubstanciado na Súmula nº 677, de que "até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade". Na esteira do entendimento do STF, esta Corte firmou diretriz jurisprudencial de que "a comprovação da legitimidade " ad processum " da entidade sindical se faz por seu registro no órgão competente do Ministério do Trabalho, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988
." (Orientação Jurisprudencial nº 15 da SDC). Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte e do TST, no procedimento de expedição da carta sindical cabe ao Ministério do Trabalho o zelo na observância do princípio da unicidade sindical. Assim,
expedido o registro sindical pelo Ministério do Trabalho, presume-se que o princípio constitucional da unicidade sindical encontra-se preservado.
A Federação Sindical somente pode firmar instrumento coletivo em áreas territoriais nas quais a categoria econômica não esteja devidamente organizada em sindicato (art. 611, § 2º, da CLT), o que não se verifica no caso dos autos. Desse modo, correta a decisão do TRT que declarou a nulidade dos instrumentos normativos, uma vez que extrapolavam os limites de representação previstos no § 2º do art. 611 da CLT, invadindo a esfera de atuação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Erechim - RS. Recursos ordinários a que se nega provimento. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA TIARAJU ENGENHARIA LTDA. MATÉRIA REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Nos termos da jurisprudência desta Corte, consubstanciada no item III da Súmula nº 219 do TST, são devidos os honorários advocatícios, pela sucumbência, nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e/ou naquelas que não derivem da relação de emprego. No caso, trata-se de pedido de nulidade de acordo coletivo de trabalho, ou seja, de uma lide que não deriva da relação de emprego. Mantém-se a decisão do Tribunal Regional que condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso ordinário a que se nega provimento".

(TST, ROT-20555-41.2019.5.04.0000, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Relatora Ministra Katia Magalhaes Arruda, DEJT 24-6-2022). [Destaquei]

Portanto, entendo que, a decisão recorrida revela-se em consonância com o entendimento em voga, devendo, por seus próprios fundamentos, ser mantida.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023